Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. ADVOGADO PARTICULAR. PRAZO RECURSAL REMANESCENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. O artigo 186, § 1o, do CPC dispõe que o prazo para a Defensoria Pública tem início com a intimação pessoal do Defensor Público.
2. É tempestivo o recurso interposto por advogado particular, constituído durante a fluência de prazo recursal para a Defensoria Pública, se observado o prazo remanescente.
3. Comprovada a ocorrência do ato ilícito, causador de uma ofensa, por dolo ou culpa, surge o dever de indenizar.
4. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
5. O sofrimento físico intenso suportado pela vítima, quando consubstanciado em lesões corporais graves, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sendo, pois, passível, de reparação a título de danos morais.
6. O valor da reparação por dano moral deve ser razoável, moderado e justo, a fim de não redundar em enriquecimento ilícito de uma das partes, nem em empobrecimento da outra, devendo, ainda, sopesar as circunstâncias que envolveram o fato, bem como as condições econômicas dos envolvidos.
7. Deve ser mantida a condenação no ressarcimento dos danos materiais quando devidamente comprovados pela parte autora.
8. Recurso parcialmente provido.